Tribunal: TJBA
Processo: 0505595-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505595-70.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEBORA NAZARIO CORDEIRO Advogado(s): ANTONIO FILIPE PONTES VASCONCELOS APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL. TEMA REPETITIVO 568 DO STJ. VÍCIOS DE INTIMAÇÃO DA APELANTE SUPRIDOS PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a interrupção da prescrição intercorrente com a citação válida do devedor principal. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a consumação da prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente. 3. Nos termos da Súmula 150/STF e do art. 202, parágrafo único, do CC/2002, a prescrição recomeça a contar a partir do ato que a interrompeu, aplicando-se o mesmo prazo da pretensão originária à prescrição intercorrente. 4. A citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional em relação aos demais, em conformidade com o art. 204, §1º, do CC/2002 e tema repetitivo 568 do STJ. Precedentes. 5. O comparecimento espontâneo da parte recorrente nos autos, mediante advogado constituído, é suficiente para suprir eventual vício de citação/intimação, conforme o disposto no art. 239, §1º, do CPC/2015. Precedentes. 6. Como no caso em apreço o devedor principal foi regularmente citado dentro do prazo prescricional de direito material, não há falar em prescrição intercorrente, pelo que se impõe a manutenção da sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505595-70.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante DEBORA NAZARIO CORDEIRO e como apelada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.